Tribunal: TJBA
Processo: 0530594-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0530594-58.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Mohamed Ali Chayto Advogado: Dr. Luciano Bandeira Pontes (OAB/BA 22.291), Dr. André Luiz Silva Franklin de Queiroz (OAB/BA 37.303), Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427) e Dr. Carlos Augusto Vaz (OAB/BA 62.884) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 13ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE RACISMO (ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89). PRECONCEITO EM RELAÇÃO À COR. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos crimes de racismo, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando verificada a verossimilhança entre as declarações prestadas, nas duas fases da persecução penal, e corroborada pelo depoimento judicial prestado por uma testemunha presencial, de modo a confirmar os fatos narrados na denúncia. Autos que evidenciam que, no dia 14/06/2018, por volta das 15h30min, no interior do salão de beleza Beauty Mania, situado no Shopping Piedade, nesta Capital, o recorrente praticou discriminação racial contra a vítima Conceição da Glória dos Santos, ao dizer que, por ser negra, não teria competência para exercer sua profissão de cabeleireira e não deveria estar naquele local, restando configurada a prática do crime tipificado no art. 20 da Lei 7.716/89. Dosimetria sem reparos. Penas-base já estabelecidas no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornadas definitivas, com a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0530594-58.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante MOHAMED ALY CHAYTO, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, na extensão conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)